Tribunal: STF
Processo: RE 80196
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-11
Data de publicação: 1975-09-11

Ementa:
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA ADMITIDA FACE À LEI QUE ADMITE A CORREÇÃO MONETÁRIA NA DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS FEITOS PARA  JULGAMENTO  DOS  RECURSOS  FISCAIS,  INTERPOSTOS  E  JULGADOS
PROCEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.